Tribunal: STF
Processo: RE 553211
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. COFINS. Preliminar.
   Prejudicialidade do RE. Não ocorrência. A falta de decisão em
   recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, não invalida
   a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por não
   atender a pressupostos formais de admissibilidade.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição Social.
   COFINS. Venda de imóveis. Incidência. Ofensa indireta à
   Constituição. Agravo regimental não provido. É pacífica a
   jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso
   extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.